Tribunal: CARF
Processo: 10680.013653/2005-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
ABONO VARIÁVEL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RESOLUÇÃO No 245 DE 2008. STF.
A verba denominada abono variável e provisório prevista nas leis no 9.655 de 1998 e 10.474 de 2002, aplicável aos magistrados togados, foi declarada como de natureza indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, através da Resolução no 245 de 2002, sendo, portanto, isenta do imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO VARIÁVEL. JUIZ CLASSISTA. TRATAMENTO NORMATIVO DIFERENCIADO DOS MAGISTRADOS TOGADOS. RESTITUIÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento quanto à inexistência de direito a tratamento igualitário entre os juízes togados e os classistas, não estando submetidos ao mesmo regime jurídico-constitucional.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas pelos juízes classistas a titulo de abono variável por falta de previsão legal para sua exclusão da tributação.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013653/2005-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.264 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
NEIDE DE OLIVEIRA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
ABONO VARIÁVEL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RESOLUÇÃO No
245 DE 2008. STF.
A verba denominada “abono variável e provisório” prevista nas leis no 9.655 de
1998 e 10.474 de 2002, aplicável aos magistrados togados, foi declarada como
de natureza indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, através da Resolução
no 245 de 2002, sendo, portanto, isenta do imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO VARIÁVEL. JUIZ CLASSISTA.
TRATAMENTO NORMATIVO DIFERENCIADO DOS MAGISTRADOS
TOGADOS. RESTITUIÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento quanto à inexistência de
direito a tratamento igualitário entre os juízes togados e os classistas, não
estando submetidos ao mesmo regime jurídico-constitucional.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda as verbas recebidas pelos juízes
classistas a titulo de “abono variável” por falta de previsão legal para sua
exclusão da tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013653/2005-13
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.264 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013653/2005-13

Trata-se de recurso voluntário (fls. 44/49) interposto contra decisão da 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de fls. 38/42,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, formalizado em 23/9/2005, referente à restituição de
imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF sobre verbas declaradas como de natureza
indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, Resolução no 245 de 2002, ocorridas entre 1998 e
2002 e também sobre a parcela do abono relativa ao 13o Salário, nos anos-calendário de 2000 e
2001.
Inicialmente, por sua precisão e clareza adotamos como relatório a narrativa
constante do acórdão da DRJ em Belo Horizonte/MG (fl. 39):
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório da Delegacia da
Receita Federal de Belo Horizonte. Pleiteou a interessada, maior de 60 anos, às fls. 1, 6
e 7, restituição decorrente da aplicação da Resolução n° 245, de 12 de dezembro de
2002, do Supremo Tribunal Federal, bem como restituição de diferenças da taxa Selic,
tendo como termos iniciais os respectivos períodos de retenção do imposto.
A Delegacia da Receita Federal proferiu despacho decisório às fls. 26 a 28, indeferindo
o pleito.
Cientificada em 07/11/2008, fl. 30, a contribuinte, em 04/12/2008, apresenta o recurso
às fls. 31 a 33, na qual alega, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal editou a
Resolução n° 245, regulando o abono previsto na Lei 10.474, de 2002, exatamente da
mesma natureza do recebido pela Magistratura de Minas Gerais e objeto do lançamento.
Aduz que o STF determinou, através de norma legal e não decisão jurisdicional isolada,
para todos os efeitos legais, que é de natureza jurídica indenizatória o abono precitado e
autorizou a restituição ou compensação diretamente pelo magistrado junto à Receita
Federal.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 20 de março de 2009, a 5a Turma da
DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou a manifestação de inconformidade improcedente (fls.
38/42), conforme ementa do acórdão no 02-21.705 - 5a Turma da DRJ/BHE, a seguir reproduzida
(fl. 38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001, 2002
Ementa: RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
Solicitação Indeferida
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 30/4/2009 (AR de fl. 43), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 25/5/2009 (fls. 44/49), com os seguintes argumentos:
(...)
1. O v. Acórdão recorrido equivocou-se ao manter a cobrança, em face da Recorrente,
de restituições do Imposto de Renda que considerou indevidas, referentes aos exercícios
de 2001, 2002 e 2003.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.264 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013653/2005-13

As restituições referem-se ao imposto de Renda que incidiu sobre o abono variável de
que trata o art. 2 °, da Lei 10.474/2002, considerada parcela de natureza indenizatória,
não sujeita a tributação, no v. Acordão proferido no Egrégio Tribunal Regional do
Trabalho da 3° Região, nos autos do Recurso Administrativo 01050-2003-000-03-00-9.
2. O v. Acórdão entendeu que as restituições em exame seriam indevidas citando, de
início, precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inexiste direito a
tratamento igualitário entre Juízes Togados e Juízes Classistas e de que ambos estão
submetidos a regimes jurídicos distintos.
Com base no teor do citado precedente, o v. Acórdão argumentou que “não se pode
automaticamente concluir que a natureza jurídica indenizatória do abono variável e
provisório concedido pelo art. 6o da Lei 9.655, de I998, com alteração do art. 2° da Lei
10.474, de 2002, estabelecida na Resolução n° 245, de 2002, do Supremo Tribunal
Federal, seja aplicável aos juízes classistas".
Ressaltou, por outro lado, a ausência de documentos comprobatórios da representação
da contribuinte, pela Associação dos Juízes Classistas, no processo administrativo
01050-2003-000-03-00-9, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3° Região, que
reconheceu a natureza indenizatória do abono variável.
O v. Acórdão considerou aplicável, a situação da Recorrente, a regra geral estabelecida
no § l ° do art. 3° do Lei n° 7.713/88, no sentido de que “constituem rendimento bruto
todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados".
3. O v. Acórdão está equivocado e não pode prevalecer.
Dos seus fundamentos, extrai-se que ele “alterou” a natureza jurídica da parcela
recebida pela contribuinte, “negando” o seu enquadramento como abono variável,
diante da função de Juiz Classista por ela exercida.
Escapou, no entanto, a sua percepção, que a contribuinte recebeu, efetivamente, o abono
variável previsto no art. 2°, da Lei 10.474, que também foi pago aos Juízes Togados.
Isto transparece de forma nítida no v. Acordão proferido no Egrégio Tribunal Regional
do Trabalho da 3° Região, nos autos do Recurso Administrativo n° 01050-2003-0003-
00-9, verbis:
“Acomodado o referido auxílio-moradia à cunha de ser prestante a inclusão no
cálculo daquele abono variável, chancelada a natureza jurídica indenizatória
daquele, até para o resultado deste, não se pode negar, d.v., que quando foi pago
a Classistas aquele auxílio-moradia, estava-se, também diante de Juízes
Togados, considerando que a parcela tinha natureza contraprestativa.
(...)
Sobrevindo norma legal que alcança a mesma parcela e lhe imprime natureza
indenizatória, como superior e finalmente deliberou o Supremo Tribunal Federal
(Resolução no 245, de 2002), não ha como se negar que o pagamento a título de
auxílio-moradia teve, sim, essa natureza indenizatória.
Por isto que é caso de serem recalculados os valores para informação à Secretaria
da Receita Federal, retificando para a natureza indenizatória os pagamentos
feitos a título de auxílio-moradia, abarcando todos a quem foi paga a parcela,
então sob a consideração de ter outra natureza e gerar recolhimento de imposto
de renda na fonte".
4. A contribuinte recebeu o abono variável (auxílio-moradia) previsto no art. 2°, da Lei
10.474/02.
Este fato não pode ser alterado, como entendeu o v. Acórdão recorrido,
independentemente da comprovação da representação da contribuinte, pela Associação
dos Juízes Classistas, nos autos do referido processo administrativo.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.264 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013653/2005-13

O v. Acórdão do Recurso Administrativo n° 01050-2003-000-03-00-9 apenas
reconheceu uma situação de fato pré-existente, isto é, o efetivo recebimento do abono
variável pela contribuinte, que possui natureza indenizatória.
5. A r. decisão impugnada não pode alterar o ato jurídico perfeito e acabado
(recebimento do abono) e o direito adquirido da Recorrente à restituição do Imposto
de Renda que incidiu, de forma indevida, sobre parcela de natureza indenizatória.
As considerações do v. Acórdão impugnado sobre a não vinculação entre os regimes
jurídicos dos Juízes Togados e dos Juízes Classistas, prevista na Lei 9.655/98, são
irrelevantes para modificar a natureza jurídica indenizatória do abono variável.
O abono variável foi pago à Recorrente quando este era Juíza Classista aposentada. A
sua aposentadoria ocorreu antes da vigência da Lei 9.655/98.
A Lei 9.655/98 se aplica aos Juízes Classistas em atividade.
Os argumentos do v. Acórdão sobre a não vinculação dos regimes jurídicos dos Juízes
Togados e dos Juízes Classistas poderiam repercutir, em tese, no direito material da
contribuinte ao recebimento do abono variável previsto na Lei 10.474/02, o que não é a
situação em exame.
O abono variável foi pago à contribuinte nos períodos em que houve a incorreta
tributação de Imposto de Renda, objeto da restituição em exame.
6. A natureza da parcela é indenizatória não está sujeita a tributação do Imposto de
Renda de Pessoa Física, como reconheceu a Resolução STF n° 245, de 12 de dezembro
de 2002 e o v. Acórdão proferido no Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3°
Região, nos autos do Recurso Administrativo 01050-2003-000-03-00-9.
As restituições do Imposto de Rendo recebidos pela contribuinte estão corretas.
É arbitrária, violenta e inconstitucional a ordem de cobrança dos valores restituídos,
mantida pelo v. Acórdão.
Ela ofende a garantia fundamental do intangibilidade do ato jurídico perfeito e do
direito adquirido.
O abono variável, repita-se, foi pago à contribuinte nos períodos em que houve a
incorreta tributação de Imposto de Renda.
O v. Acórdão deve ser reformado para tornar sem efeito o ordem de cobrança.
PEDIDO
Pelas razões expostas, requer, respeitosamente, a esta Egrégia Corte, que conheça e dê
provimento ao Recurso Voluntário ora interposto para afastar a ordem de cobrança dos
valores correspondentes a restituição do Imposto de Rendo de Pessoa Física dos
exercícios de 2001, 2002 e 2003, por ser medida de inteira Justiça.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade razão
pela qual deve ser conhecido.
A Recorrente insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição
formalizado em 23/9/2005, referente aos exercícios de 2001 e 2002, anos-calendário de 2000,
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.264 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013653/2005-13

2001 e também sobre a parcela relativa ao 13o salário do mesmo período, com os seguintes
argumentos:

o acórdão “alterou” a natureza jurídica da parcela recebida pela
contribuinte, “negando” o seu enquadramento como abono variável, diante da
função de Juiz Classista por ela exercida;

recebeu, efetivamente, o abono variável previsto no artigo 2° da Lei no
10.474 de 2002, que também foi pago aos Juízes Togados;

a natureza da parcela é indenizatória e não está sujeita à tributação do
Imposto de Renda de Pessoa Física, como reconheceu a Resolução STF n° 245 de
12 de dezembro de 2002 e o acórdão proferido no Egrégio Tribunal Regional do
Trabalho da 3° Região, nos autos do Recurso Administrativo 01050-2003-000-03-
00-9;

a decisão impugnada não pode alterar o ato jurídico perfeito e acabado
(recebimento do abono) e o direito adquirido da Recorrente à restituição do
Imposto de Renda que incidiu, de forma indevida, sobre parcela de natureza
indenizatória;

as considerações sobre a não vinculação entre os regimes jurídicos dos
Juízes Togados e dos Juízes Classistas, prevista na Lei no 9.655 de 1998, são
irrelevantes para modificar a natureza jurídica indenizatória do abono variável e

o abono variável foi pago à Recorrente quando esta era Juíza Classista
aposentada. A sua aposentadoria ocorreu antes da vigência da Lei no 9.655 de
1998.
O litigio instaurado diz respeito à discussão acerca do direito de proceder a
restituição de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte — IRRF, em relação às verbas recebidas a
titulo de "Abono Variável e Provisório", relativas aos anos-calendário de 2000 e 2001 e da
parcela do abono relativa ao 13o salário do mesmo período, com base na Resolução no 245 de 12
de dezembro de 2002 do Supremo Tribunal Federal, que considerou de natureza jurídica
indenizatória os reajustes concedidos ou incorporados à remuneração dos magistrados, a contar
de janeiro de 1998 até a edição da Lei n° 10.474 de 2002. Segundo consta, o pedido de
restituição foi apresentado em 23 de setembro de 2005.
A decisão de piso negou o pedido de restituição da contribuinte sob a seguinte
argumentação, conforme excerto extraído da decisão recorrida (fls. 41/42):
(...)
Saliente-se que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de
que “os representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos
privativos da magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição
integram, não se equiparam e nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime jurídico-
constitucional e legal aplicável aos magistrados togados. A especificidade da condição
jurídico-funcional dos juízes classistas autoriza o legislador a reservar-lhes tratamento
normativo diferenciado daquele conferido aos magistrados togados. O juiz classista, em
conseqüência, apenas faz jus aos benefícios e vantagens que lhe tenham sido
expressamente outorgados em legislação específica”.
Destarte, não se pode automaticamente concluir que a natureza jurídica indenizatória do
abono variável e provisório concedido pelo art. 6° da Lei n° 9.655, de 1998, com
alteração do art. 2° da Lei n° 10.474, de 2002, estabelecida pelo art. 1° da Resolução n°
245, de 2002, do Supremo Tribunal Federal, seja aplicável aos juízes classistas.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.264 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013653/2005-13

Cumpre destacar que a Associação Nacional dos Juízes Classistas - Ajucla - apresentou
recurso administrativo visando reverter a parte da decisão do Exmo Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que indeferiu a expedição de novas “DI do
imposto de renda retido na fonte visando a restituição das parcelas referentes ao imposto
incidente sobre o auxílio-moradia” aos classistas de 1° grau (Processo n° 01050-2003-
000-03-00-9 RA). Dos autos, todavia, não consta nenhum documento que indique que a
contribuinte esteja representada pela Ajucla na referida ação.
Sendo assim, aplica-se ao caso a regra geral prevista no § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, que determina que “constituem rendimento bruto todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados”. Essa norma é reproduzida no art. 37 do Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda).
Por fim, cabe esclarecer que as autoridades fiscais, sob pena de responsabilidade
funcional, não se podem furtar ao cumprimento da legislação, posto que sua atividade é
plenamente vinculada (art. 3° e parágrafo único do art. 142 do CTN).
Oportuno deixar consignado que com o recurso voluntário a contribuinte não
apresentou a comprovação de que esteja representada pela Associação Nacional dos Juízes
Classistas - Ajucla na referida ação no 01050-2003-000-03-00-9-RA.
Conforme bem pontuado no despacho decisório (fls. 29/31), corroborado com a
vasta jurisprudência colacionada à decisão de primeira instância, o Supremo Tribunal Federal já
firmou o entendimento quanto à inexistência de direito a tratamento igualitário entre os juízes
togados e os classistas, não estando submetidos ao mesmo regime jurídico-constitucional.
Quanto ao abono variável previsto nas leis no 9.655 de 1998 e 10.474 de 2002 é aplicável
somente aos magistrados togados. O juiz classista, em consequência, apenas faz jus aos
benefícios e vantagens que lhe tenham sido expressamente outorgados em legislação específica.
Assim sendo, não se configurando os rendimentos auferidos pela Recorrente
como de natureza indenizatória, consoante disposição no artigo 1o da Resolução no 245 de 12 de
dezembro de 2002 do Supremo Tribunal Federal, os mesmos estão sujeitos à tributação, não
merecendo reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital